Tribunal: TJDFT
Processo: 0729920-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0729920-06.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: EVERTON BORGES COIMBRA, GERALDO BATISTA DE FARIA AGRAVADO: BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por EVERTON BORGES COIMBRA e GERALDO BATISTA DE FARIA contra a decisão ID origem 165998592, proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Liminar n. 0017796-65.2010.8.07.0007, ajuizada em face de BRASIL TEMPER COMERCIO DE VIDROS LTDA., ora agravada. Na ocasião, o Juízo indeferiu o pedido liminar, formulado com vistas a obter o direito à servidão de passagem aos Lotes 6 e 8 da Chácara 58, Conjunto 1, Setor Habitacional Arniqueiras, em Águas Claras/DF. Na decisão ID 49640543, deferi a gratuidade da justiça aos agravantes exclusivamente no que concerne às custas e despesas processuais relativas a este Agravo de Instrumento, indeferi a tutela de urgência vindicada, bem como determinei a intimação da agravada e a cientificação do Juízo de 1o Grau, nos termos do art. 1.019, incisos I e II, do Código de Processo Civil – CPC. Não foram apresentadas contrarrazões. A Procuradoria da Justiça oficiou pelo conhecimento e provimento do recurso. É o relatório. DECIDO. De acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, incumbe ao relator “[...] não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Nesse aspecto, em consulta aos autos de origem, verifiquei que, no dia 29/11/2023, foi prolatada sentença de homologação do pedido de desistência formulado pelos autores e anuído pela requerida, tendo o feito sido extinto com fundamento no art. 485, inciso VIII, do CPC (ID origem 179818060). Nesse panorama, forçoso reconhecer a prejudicialidade do presente Agravo de Instrumento. Ante o exposto, em virtude da perda superveniente de interesse recursal, NÃO CONHEÇO O RECURSO por estar prejudicado, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC. Junte-se cópia da referida sentença. Intimem-se. Oficie-se ao Juízo de origem. Com a preclusão dessa decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Brasília, 7 de dezembro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator